Tribunal: TJDFT
Processo: 0721102-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS NO ELEVADOR. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação regressiva movida pela seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, contra a concessionária de fornecimento de energia elétrica, visando ao ressarcimento pelos danos elétricos causados a elevador, supostamente decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.
2. Decisão anterior - A r. sentença julgou improcedente o pedido da autora, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos alegados.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a inversão do ônus probatório, art. 6o, inc. VIII, do CDC; (ii) a comprovação do nexo de causalidade entre o fato e o dano; (iii) a responsabilidade da concessionária de fornecimento de energia elétrica em ressarcir os danos suportados pela autora.
III – Razões de decidir
4. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não é automática e deve ser precedida de análise de verossimilhança e hipossuficiência, pressupostos não demonstrados pela autora.
5. A seguradora não comprovou o nexo de causalidade entre os danos no equipamento e a oscilação de energia fornecida pela ré, tampouco oportunizou à concessionária a verificação dos danos, conforme exigido pela Resolução Normativa Aneel no 956/2021.
6. O laudo apresentado pela seguradora foi elaborado de forma unilateral e não demonstrou, de forma conclusiva, a relação entre a suposta falha no fornecimento de energia e os danos no elevador.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I; CC, arts. 349 e 786; Resolução Normativa Aneel no 956/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928589, 0707744-93.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1864040, 0738704-66.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 15/05/2024.